Tribunal: STF
Processo: HC 238692
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 8.3.2024, por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Manoel Renan dos Santos ou Manoel Renan Resende dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 837.550/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.3.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal 
n. 1501829-85.2020.8.26.0536), pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no art. 12 e no inc. II do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, respectivamente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa e de um ano e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “1. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que em período não apurado, mas certo de que até o dia 10 de junho de 2020, nesta cidade de Santos, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS integrou, pessoalmente, organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, estruturalmente ordenada, atuando com emprego de arma de fogo, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, dentre as quais a de natureza econômica, mediante a prática de infrações penais diversas, tais como comércio de armas de fogo e acessórios, tráficos de drogas, entre outros. 



    2. Consta, ainda, que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 6h30, no Caminho São Sebastião, 383, Rádio Clube, Santos, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS guardava quatro porções de cocaína (cerca de 400 gramas), para a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/18 e auto de constatação preliminar de fls. 19). 



    2. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS possuía arma, munições e acessório de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/18). 



    3. Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS possuía munições e acessórios de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/18). 



    Segundo apurado, policiais civis da DEIC – DEINTER 6 receberam informações anônimas a respeito de indivíduo de alcunha Soldado, prenome Renan, o qual seria ex militar, morador da Vila Telma, atuando junto à organização criminosa PCC. 



    Segundo as delações, tal indivíduo atuaria na manutenção de armamentos e montagem de explosivos para a denominada facção, sendo também responsável pelo treinamento no manuseio de armas de fogo, táticas de combate e uso dos referidos explosivos aos membros e afiliados do PCC. 



    Os policiais civis daquele setor especializado, obtiveram junto aos Sistemas de Pesquisas a identificação de MANOEL RENAN, sendo formulada pela autoridade policial a representação pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão no imóvel do denunciado. 



    Nesse cenário, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar pelo juízo dessa 2ª Vara Criminal (autos nº 1502665- 77.2020.8.26.0562), cumprido na data acima mencionada na residência de MANOEL RENAN. 



    Durante as buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram, na cômoda do quarto do denunciado, uma pistola GLOCK, calibre 9mm, com seletor de rajadas, municiada com 16 cartuchos do mesmo calibre. 



    No armário do mesmo cômodo, junto com os pertences de MANOEL, foram localizadas as porções de cocaína (cerca de 400 gramas), sete munições de calibre 7.62; duas munições de calibre 5.56; um carregador de calibre 5.56; dez munições de calibre 38; três munições de calibre 40; uma munição de calibre 45; duas munições de calibre 30, oito munições de calibre 12, um carregador de calibre 40; uma coronha e uma TR granada, além de um rádio comunicador, sacos e film plásticos tipicamente usados para embalar drogas, balança de precisão, anotações contendo contabilidade de tráfico de drogas, uma máquina seladora comumente utilizada para lacrar sacos de cocaína, uma garrafa plástica; além de dois aparelhos celulares 
(cf. laudo de fls. 117/122). 



    Sobre o mesmo referido armário, os investigadores localizaram ainda uma mochila contendo lonas e saco de dormir; uma caneca; uma boina (com uma identificação de nome RESENDE); um boné e dois cintos táticos, alguns desses objetos indicados como sendo do Exército Brasileiro (cf. laudo de fls. 108/116). 



    A quantidade e natureza da droga apreendida, as balanças e demais objetos relacionados ao tráfico, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. 



    A apreensão de armamento, diversas munições e acessórios, drogas, contabilidade relacionada ao tráfico, equipamentos pertencentes ao Exército Brasileiro, corroboraram o teor das informações obtidas pelos policiais e indicam o envolvimento do denunciado na citada organização criminosa” (fls. 2-5, e-doc. 6). 



    Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.5.2021.



    3. Sustentando a incidência, na espécie, da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2144417-12.2023.8.26.0000. Em 15.6.2023, o Relator, Desembargador Newton Neves, não conheceu da impetração. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Décima Sexta Câmara Criminal, que, em 3.7.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL – Ataque à decisão de indeferimento liminar de habeas corpus – writ que alveja a dosimetria da pena e regime penitenciário fixado em r. sentença – Decisão mantida – Agravo regimental improvido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 837.550/SP. Em 24.10.2023, o Desembargador Federal convocado João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 5.3.2024, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser inidônea a motivação utilizada para negar a aplicação da minorante em questão, pois “o paciente é primário, de bons antecedentes e o delito não teve circunstâncias anormais além daquelas já previstas no próprio tipo penal. Além disso, mesmo preenchendo todos os requisitos legais, contrariando a maciça orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, os Doutos julgadores deixaram de aplicar o privilégio previsto no artigo 33, § 4º e alterar o regime diverso do fechado. Isso tudo se deu sem a mais ínfima fundamentação, de modo que os julgadores infringiram seu dever de fundamentar. Tal defeito, por isso, é apto a gerar o redimensionamento da reprimenda por esta Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “preenchidos os requisitos, a diminuição de pena é direito subjetivo do Paciente, devendo ser aplicada em seu nível máximo 2/3 (dois terços), salvo minuciosa fundamentação em contrário” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “quanto à quantidade e tipo de droga, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que [sobre] casos cuja apreensão foi de quantia considerável, a redução pode ser fixada em patamar inferior ao máximo previsto na Lei Antidrogas, podendo, ainda, ser fixado o regime inicial semiaberto” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que “o § 4º, do artigo 33 não fala em ‘quantidade ou tipo de droga’, de modo que o que se vê é a aplicação prática da vedada interpretação extensiva prejudicial em Direito Penal. Ou seja, aumentou-se o alcance da norma com o fito de negar a benesse a que faz jus o paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar, e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de Habeas Corpus para seja aplicado ao Paciente a causa de diminuição prevista no 
art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533, por medida de justiça” (fls. 7-8, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 21.5.2021, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 8.3.2024.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Busca-se, na presente impetração, seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 1501829-85.2020.8.26.0536) negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    “Do auto de exibição e apreensão juntado as fls. 14/18, tem-se que foram apreendidos: dois telefones celulares, um rádio comunicador, uma balança de precisão, duas embalagens plásticas, seis folhas com anotações do tráfico, uma garrafa plástica com o logo ‘última ponte – quebrada querida’, uma máquina de embalar, um filme plástico para embalar, objetos do exército brasileiro, dezesseis cartuchos de calibre 9mm, sete munições de calibre 7.62, dois cartuchos de calibre 5.56, dez munições de calibre 38, três cartuchos de calibre 40, um cartucho de calibre 45, dois cartuchos de calibre 30, oito munições de calibre 12, uma pistola Glock 9mm, um carregador de munição calibre 40, um carregador para munição calibre 5.56, uma coronha, uma granada tr, cerca de cem gramas de cocaína e cerca de duzentos e noventa gramas de pó branco. 



    Consta dos autos que os policiais conseguiram a informação de que o réu guardava entorpecentes em sua residência e que ele seria uma espécie de gerente de alguns pontos de tráfico. 



    Da incursão na casa do réu, tal suspeita foi confirmada. Lá foram encontrados cerca de cem gramas de cocaína, duzentos e noventa gramas de pó branco que certamente seria misturado à cocaína para se obter maior volume para a venda, uma balança de precisão, duas embalagens plásticas, seis folhas com anotações do tráfico, uma garrafa plástica com o logo ‘última ponte – quebrada querida’, uma máquina de embalar e um filme plástico para embalar.



    Das seis folhas de anotações da contabilidade do tráfico, vê-se que o acusado possui ciência e controle da distribuição, entrada e saída de dinheiro dos pontos de tráfico dos quais é responsável. Destaco que o acusado se negou a fornecer material para o exame grafotécnico, exame este que poderia, segundo sua alegação, eximi-lo do envolvimento com o tráfico. Assim, fica claro que ele não o fez, pois seria uma prova inconteste de sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Juntamente com esse material, foram encontradas droga e outros apetrechos comumente utilizados para a separação e embalo da droga antes de sua distribuição pelos pontos de tráfico, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, que o entorpecente encontrado em poder do réu era destinado à entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime de tráfico. 



    Restou plenamente comprovado, desta forma, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes.



    No mais, os policiais civis, responsáveis por investigações envolvendo a facção criminosa PCC, informaram que o local onde o réu reside, assim como todos os pontos de venda de entorpecentes existentes no local, são dominadas pela facção. Não há porque não levar em consideração a informação prestada pelos policiais, haja vista seu reiterado trabalho em investigar membros e o funcionamento de tal organização criminosa. 



    Desta maneira, sendo o réu responsável por administrar pontos de tráfico dentro da comunidade onde reside que é dominada pela fação criminosa PCC, impossível não reconhecer o seu envolvimento com a organização criminosa supracitada. 



    Insta esclarecer que é incabível a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que ausentes os pressupostos legais para a concessão da referida benesse. Isto porque, a apreensão das munições, anotações de contabilidade do tráfico e outros apetrechos, junto à droga, demonstra que o acusado, certamente, se dedicava às atividades criminosas de forma habitual, integrando organização criminosa, de modo a afastar a aplicação da aludida benesse” (fls. 9-11, e-doc. 4). 



    11. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver ilegalidade na negativa do redutor em questão, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente: 



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida. 



    Do exame das razões recursais, verifica-se, contudo, que a matéria atinente à aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, circunstância que, como é sabido, impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Sobre o tema, outro não é o entendimento desta Quinta Turma: (…)



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do 
art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, pois, conforme se obtém da fundamentação lançada na sentença sobre a controvérsia, ‘a apreensão das munições, anotações de contabilidade do tráfico e outros apetrechos, junto à droga, demonstra que o acusado, certamente, se dedicava às atividades criminosas de forma habitual, integrando organização criminosa, de modo a afastar a aplicação da aludida benesse’ (e-STJ fl. 26). 



    Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal: ‘Não bastasse esse fato, o paciente foi condenado também por integrar organização criminosa, inviabilizando a incidência da referida causa de redução de pena, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na presente via’ (e-STJ fl. 80). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls.2-4, e-doc. 7).



    12. Pelo que consta da sentença condenatória, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de reconhecidamente integrar organização criminosa armada. 



    13. Para formar o convencimento motivado do juízo sentenciante, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. As instâncias ordinárias concluíram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Além da acentuada quantidade de entorpecente (20,450kg de cocaína), ‘o monitoramento revelou que o acusado integrava a organização criminosa investigada pela 'Operação Cavalo de Fogo' e fazia do comércio de estupefacientes uma atividade perene’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 227.496-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora